Tribunal: STF
Processo: ARE 1287650
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 6, p. 20): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI Nº 8.112/90. APLICABILIDADE. CÔNJUGE DO DE CUJUS. MENOS DE 40 ANOS NA DATA DO ÓBITO. PENSÃO VITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 222, “b”, 4. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MP 664/14 CONVERTIDA NA LEI Nº 13.135/2015. PROCESSO LEGISLATIVO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Aos Policiais Civis do Distrito Federal aplicam-se as disposições elencadas na Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
    2. A Lei 8.112/90, em seu art. 217, inc. I, c/c art. 222, “b”, 4, afasta a possibilidade de percepção do benefício de pensão por morte vitalícia ao cônjuge que, na data do óbito do instituidor, contava menos de 40 anos.
    3. Considerando que a relação jurídica da parte foi constituída na vigência da MP 664/14, convertida na Lei nº 13.135/2015, ficam conservados seus efeitos ante a ausência de edição de decreto legislativo regulamentando as situações específicas consumadas no período de vigência da medida provisória (CF, art. 62, § 11).
    4. Apelação conhecida e não provida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 44).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao direito adquirido da recorrente. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a recorrente faz jus ao direito de receber pensão vitalícia, uma vez que ficou por 1 (um) ano e 4 (quatro) meses cadastrada nessa condição. Alega-se, também, que o referido benefício foi concedido antes da Medida Provisória 66/2014, convertida na Lei 13.135/2015 (eDOC 6, p. 82/86).
    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 282 do STF (eDOC 8, p. 12-14). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 6, p. 21-27):
    “Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de a apelante perceber pensão vitalícia decorrente da morte de seu cônjuge, ex-delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. 
    De início, imperioso ressaltar que, consoante esposado pelo d. juízo sentenciante, a lei de regência ao caso concreto é a Lei Federal nº 8.112/1990, porquanto o instituidor da pensão é ex-servidor da Polícia Civil do Distrito Federal. 
    Isso porque, o artigo 21, XIV, da Constituição Federal, prescreve que compete à União manter e organizar a Polícia Civil do Distrito Federal. Assim sendo, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 647 e, mais recentemente, a Súmula Vinculante n. 39, com o seguinte teor: “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal”. 
    (…)
    Nesse contexto, verifica-se que, com a edição da Lei nº 13.135/2015, foi conferida nova redação ao art. 217 da Lei nº 8.112/90, muito embora tenha sido mantido o mesmo prazo de 15 anos para recebimento da pensão por morte, no caso da apelante, uma vez que possuía, à época do óbito do seu cônjuge, menos de 40 anos. 
    A propósito, convém destacar que, ao contrário do alegado pela apelante, houve conversão da medida provisória em lei pelo Congresso Nacional, no prazo previsto constitucionalmente, devendo ser considerada no seu cômputo a suspensão da contagem durante os períodos de recesso do Congresso Nacional, consoante previsto no art. 62, § 4º, da Constituição Federal. 
    Ademais, ainda que assim não fosse e a medida provisória tivesse sido tacitamente rejeitada pelo parlamento, o fato é que não houve a edição de decreto legislativo destinado à regulação da situação jurídica da apelante, que foi constituída ainda na vigência da MP 664/2014, razão pela qual incide, portanto, a norma inserta no art. 62, § 11, da Constituição Federal, que determina a conservação das relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da medida provisória. 
    Nesse mesmo sentido, dispôs o art. 5º da Lei 13.135/2015, segundo o qual os atos praticados com base em dispositivos da MP 664/2014 deveriam ser revistos e adaptados ao estabelecido na nova lei. 
    Destarte, considerando que a apelante contava menos de 40 anos à época do óbito do seu cônjuge e que, naquele momento, a lei antiga já havia sido revogada pela MP 664/2015, que foi convertida na Lei 13.135/2015, não se encaixa nos requisitos para deferimento da pensão vitalícia, porquanto enquadrada na hipótese de pensionista disposta no art. 217, inc. I, c/c art. 222, “b”, 4, ambos da Lei nº 8.112/1990.” 
    Conforme se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere ao direito ou não da percepção de pensão vitalícia em favor da recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.11.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 877.864-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11.6.2015). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Pensão por morte. Cônjuge divorciada. 3. Análise da legislação local. Lei Complementar Estadual 180/1978. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Súmula 280 do STF. 4. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 678.354-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.5.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente